Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO INOMINADO DESERTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face da decisão monocrática de intempestividade e deserção do recurso inominado.

2 – Agravo interno. Recurso inominado. Intempestividade. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). Na forma do art. 4o, §§1o a 4o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, de forma que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A sentença foi disponibilizada no DJE em 22/04/2021 (ID 25978386), com publicação em 23/04/2021. O termo inicial para fluência do prazo recursal foi o dia 26/04/2021, data em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento pelo DJE, com termo final o dia 07/05/2021. Ainda que haja registro de que o réu tomou ciência desse provimento pela intimação eletrônica apenas em 29/04/2021, há de prevalecer a intimação realizada pelo DJE. O recurso inominado somente foi interposto em 13/05/2021 (ID 25978388), de modo que é intempestivo.

3 – Agravo interno. Recurso inominado. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito em 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. O recorrente não comprovou o recolhimento das custas do processo, nos termos da norma de regência. Apenas recolheu o valor relativo ao preparo (ID 25978389). O recurso inominado interposto é, portanto, deserto.

4 – Agravo interno conhecido e não provido. Recurso inominado não conhecido. Sem custas.